Tribunal: TJDFT
Processo: 0713105-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713105-38.2017.8.07.0001 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PREMATURA. PROCESSO DE FALÊNCIA. SUSPENSO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DE MÉRITO. SATISFAÇÃO DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O processo de falência em desfavor da executada está em fase avançada de acordo, tendendo à resolutividade, razão pela qual a extinção da presente execução, previamente ao trânsito em julgado da falência – que tende a ser obstado – revela-se prematura. 2. Em observância aos princípios da Primazia da Resolução de Mérito e da Satisfação do Credor, além da Economia Processual, tem-se precipitada a extinção da execução, razão pela qual deve ser cassada a sentença para o regular prosseguimento do feito. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17, 337, §§ 1o e 2o, e 485, incisos V e VI, todos do CPC, sustentando que há duas ações idênticas em busca do mesmo provimento jurisdicional, qual seja, a satisfação do crédito, em clara litispendência. Aduz que a outra ação possui competência absoluta, já que universal falimentar, de modo que se mostra impossível o prosseguimento da execução cível. Defende a extinção do feito, sem resolução de mérito, ante a litispendência e a ausência de interesse de agir; c) artigos 76 e 99, incisos V e VI, ambos da Lei 11.101/2005, defendendo, subsidiariamente, a suspensão do feito executivo, enquanto não resolvida a falência. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (ID. 31533661 - Pág. 15). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1854636/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/10/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto à alegada ofensa aos artigos 17, 337, §§ 1o e 2o, e 485, incisos V e VI, todos do CPC, e 76 e 99, incisos V e VI, ambos da Lei 11.101/2005. Isso porque a turma julgadora, após análise do conjunto fático probatório dos autos, concluiu o seguinte: “[...] processo de falência está em fase avançada de acordo, tendendo à resolutividade, razão pela qual a extinção da presente execução, previamente ao trânsito em julgado da falência – que tende a ser obstado – revela-se prematura. Assim, em observância aos princípios da Primazia da Resolução de Mérito e da Satisfação do Credor, além da Economia Processual, tem-se precipitada a extinção da execução, razão pela qual deve ser cassada a sentença para prosseguimento do feito. Importa ressaltar que, em processo análogo em que a executada, ora apelada, também figura como parte, decidiu-se pelo prosseguimento da execução, haja vista a suspensão do processo de falência por sua própria iniciativa, configurando contraditório o interesse na paralisação das demais execuções, quando a executada pretende atuar para elidir a quebra” (ID. 27979557). Como se vê, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações, concernentes à recorrente, sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (ID. 31533661 - Pág. 15). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016